Tribunal: TCU
Processo: 026.466/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio CV 2271/2005, Siafi 533793, celebrado com a Função de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área da Saúde (no do Processo na origem 25000.185478/2014-35 e 25000.100065/2013-16 apenso).

Inteiro teor:
Acórdão 600/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em desfavor de José Garrofe Dórea e Yolanda Galindo Pacheco, ex-Diretores-Presidentes da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área de Saúde - Funsaúde, em razão da impugnação parcial da prestação de contas do Convênio 2271/2005, Siafi 533793, que tinha por objeto o apoio financeiro para o projeto de fortalecimento do controle social no sistema único de saúde do Distrito Federal. Considerando que, por meio do Acórdão 8181/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 61), retificado materialmente pelo Acórdão 13015/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 115), este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de José Garrofe Dórea, Yolanda Galindo Pacheco e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área de Saúde - Funsaúde/DF, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito na forma constante do item 9.2 da referida deliberação e aplicando-lhes, individualmente, multa fundamentada no art. 57 da LO/TCU, conforme item 9.3. Considerando que a referida deliberação manteve-se inalterada após o julgamento dos apelos dos responsáveis, conforme Acórdãos 3.540/2020 (peça 89) e 3.293/2023 (peça 174), ambos da 2a Câmara. Considerando a extinção da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área de Saúde - Funsaúde, decretada judicialmente pelo juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF no dia 1/9/2011 (peça 220), antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 20/6/2023 (peça 214). Considerando que, à vista disso, não há como persistir a penalidade de multa aplicada à entidade, por se tratar de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal. Considerando os termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, que prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, tornando sem efeito a sanção aplicada. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 224-226). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em rever, de ofício, o Acórdão 8181/2019-TCU-Segunda Câmara , sessão de 10/9/2019, Ata no 32/2019, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à Fundação Apoio Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área de Saúde. 1. Processo TC- Processo 026.466/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.994/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.996/2024-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.640/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.644/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fundação Apoio Desenvolvimento Cientif Tecnolog Saúde (37.159.720/0001-04); José Garrofe Dórea (XXX.435.458-XX); Yolanda Galindo Pacheco (XXX.224.768-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Osmar Velloso Tognolo (14373/OAB-DF), Chang Chung Yu Dorea e outros, representando José Garrofe Dórea; Julio Otsuschi (13301/OAB-DF), representando Fabrício Gonçalves Silva; Julio Otsuschi (13301/OAB-DF), representando Fundação Apoio Desenvolvimento Cientif Tecnolog Saude. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.